Tribunal: CARF
Processo: 16592.720965/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. INOBSERVÂNCIA DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
As alegações de inobservância das razões de impugnação devem ser comprovadas. Constatada a observância da legislação de regência pelo acórdão de primeira instância, não há que se falar em nulidade.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N. 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO E POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POSTAL.
De acordo com o § 3° do artigo 23 do Decreto n° 70.235/77, os meios de intimação previstos no mencionado dispositivo legal não estão sujeitos à ordem de preferência, de sorte que válida é a intimação da decisão de 1a instância por via postal, sem prejuízo ao processo, mesmo diante de nulidade aventada acerca da intimação efetivada por meio eletrônico na caixa postal do contribuinte.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N. 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. HIPÓTESE DE ANISTIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROJETO DE LEI. INAPLICABILIDADE.
A Lei n. 13.097/2015 anistiou tão-somente as multas lançadas até a sua publicação em 20.01.2015 e dispensou a aplicação da multa para fatos geradores ocorridos até 31.12.2013 no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
A tramitação de Projeto de Lei que em tese favorece o sujeito passivo é de todo irrelevante em relação ao processo administrativo em que se discute a legalidade do auto de infração e, portanto até que não venha a ser aprovado e promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.720965/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
OPORTUNA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INOBSERVÂNCIA
DAS
RAZÕES
DE
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
As alegações de inobservância das razões de impugnação devem ser
comprovadas. Constatada a observância da legislação de regência pelo acórdão
de primeira instância, não há que se falar em nulidade.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
SÚMULA CARF N. 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO E POR VIA POSTAL.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO.
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
DA
INTIMAÇÃO POSTAL.
De acordo com o § 3° do artigo 23 do Decreto n° 70.235/77, os meios de
intimação previstos no mencionado dispositivo legal não estão sujeitos à ordem
de preferência, de sorte que válida é a intimação da decisão de 1a instância por
via postal, sem prejuízo ao processo, mesmo diante de nulidade aventada
acerca da intimação efetivada por meio eletrônico na caixa postal do
contribuinte.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF N. 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.720965/2018-77
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF N. 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
HIPÓTESE DE ANISTIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROJETO DE LEI.
INAPLICABILIDADE.
A Lei n. 13.097/2015 anistiou tão-somente as multas lançadas até a sua
publicação em 20.01.2015 e dispensou a aplicação da multa para fatos
geradores ocorridos até 31.12.2013 no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
A tramitação de Projeto de Lei que em tese favorece o sujeito passivo é de todo
irrelevante em relação ao processo administrativo em que se discute a
legalidade do auto de infração e, portanto até que não venha a ser aprovado e
promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-006.704, de 07 de julho de 2020, prolatado
no julgamento do processo 16592.720940/2018-73, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com
efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A, § 3o, II, da Lei n. 8.212/91, com redação
dada pela Lei n. 11.941/2009.
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou Impugnação.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

Com base nas alegações da Impugnação, a ora recorrente requereu o
cancelamento da multa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão, a DRJ entendeu por julgá-la improcedente.
Devidamente notificada da decisão de 1a instância, a empresa protocolou Recurso
Voluntário, sendo posteriormente os autos encaminhados para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, para apreciação do presente recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-
lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
(i)
Inobservância das razões da Impugnação:
- Que a decisão de 1a instância deixou de considerar a
legislação que rege a matéria, o princípio da verdade
material aplicável ao processo administrativo tributário e a
jurisprudência abundante do CARF.
(ii)
Nulidade – Obrigatoriedade de notificação postal – Não
opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico:
- Que o auto de infração é nulo pela inobservância do
princípio da publicidade, pois a recorrente foi notificada do
lançamento através da sua Caixa Postal Eletrônica, quando
não optou pela adesão ao DTE. Logo, este ambiente
eletrônico não pode ser considerado seu domicílio
tributário; e
- Que o endereço eletrônico, que é uma prerrogativa do
contribuinte, somente deve ser implementado com expresso
consentimento do sujeito passivo, nos termos do § 5o do
artigo 23 do Decreto 70.235/1972; o que não ocorreu no
presente caso.
(iii)
Da preliminar de decadência:
- Ocorreu decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento relativo aos fatos geradores anteriores ao
período de maio de 2012; e
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

- Que pelo fato da GFIP consistir em um lançamento por
homologação, é considerada um fato gerador da obrigação
acessória, e eventual decadência relativa ao atraso na sua
entrega deve ser pautado pelo § 4o do artigo 150 do CTN -
que trata de “fato gerador amplo”, abrangendo tanto a
obrigação principal, quanto a acessória - e não pelo inciso I
do artigo 173 do CTN.
(iv)
Ilegalidade - Falta de Intimação Prévia - Inobservância do
devido processo legal – Cerceamento do direito de defesa:
- Que uma vez constatada a infração prevista no artigo 32-A
da Lei n. 8.212/91, o contribuinte deverá ser intimado para
prestar esclarecimento, sendo que no caso em tela a
recorrente não foi notificada previamente para prestar
esclarecimentos.
(v)
Da entrega das GFIPs e do reconhecimento da denúncia
espontânea e obrigatoriedade de exclusão da multa:
- Que a multa moratória aplicada em decorrência do atraso
na entrega de obrigações acessórias deve ser afastada na
hipótese em que o contribuinte toma as providências
necessárias concernentes à denúncia espontânea da infração
-
antes
da
instauração
de
qualquer
procedimento
fiscalizatório -, nos termos do artigo 138 do Código
Tributário Nacional e artigo 472 da Instrução Normativa
971/2009. Por isso, o auto de infração deve ser cancelado;
- Que a Receita Federal do Brasil expediu ato normativo
dispensando a lavratura de auto de infração nos casos de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 472 da Instrução
Normativa 971/2009, que deve ser aplicado aos fatos
pretéritos não definitivamente julgados, como é o caso; e
- Que não pode a RFB – devido à contradição que gera
insegurança jurídica - aplicar a multa por atraso na entrega
de GFIP se o próprio “Manual da GFIP/SEFIP”, de caráter
vinculante, informa que a correção da falta, antes de
qualquer procedimento administrativo ou fiscal por parte da
SRFB, caracteriza a denúncia espontânea e afasta a
aplicação das referidas multas.
(vi)
Da legislação de concessão de anistia:
- Que a Lei n. 13.097/15 limitou a concessão de anistia para
multas da mesma natureza da ora contestada, deixando de
abrangê-la em razão dos períodos autuados não terem sido
contemplados pela norma, mas que, porém, deve a ela ser
estendida seus efeitos, com base no princípio da isonomia.
Assim, a concessão da anistia deve ser aplicada
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

indistintamente a todos os contribuintes que entregaram a
GFIP com atraso;
- Que foi apresentado no Plenário da Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei n. 7.512/2014, que tem por objeto a
extinção, sem limitações, das multas aplicadas em razão do
atraso na entrega de GFIP.
Com base em tais alegações, a recorrente requer o conhecimento e provimento do
presente recurso para reformar a decisão recorrida e cancelar o auto de infração.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

Inobservância das razões da Impugnação

Como forma de infirmar o lançamento fiscal, a recorrente aduz que a decisão de 1a
instância deixou de considerar a legislação regente da matéria, o princípio da verdade
material aplicável ao processo administrativo tributário e a jurisprudência abundante do
CARF.
Ao meu ver, pela análise da decisão recorrida, não assiste razão às alegações da
recorrente, senão vejamos.

Legislação regente da matéria

Decorre da leitura do acórdão de 1a instância que o Ilmo. Julgador analisou todas as
razões de impugnação alegadas pela recorrente, fundamentando seu voto na legislação
de regência de cada matéria, senão vejamos.
Ao tratar da decadência e da prescrição, o voto do acórdão se fundamentou no artigo
173, I, do CTN.
Ao dispor sobre nulidade por falta de intimação prévia, a fundamentação utilizou o
artigo 142, do CTN, o artigo 32-A, da Lei n. 8.212/91, os artigos 9o e 10 do Decreto n.
70.235/72, e o artigo 7o, V, da Portaria MF no 34111.
Ao discorrer sobre a denúncia espontânea, o acórdão se fundamentou no artigo 138, do
CTN e artigos 472 e 476, da IN RFB n. 971/09.
Assim, entendo não serem procedentes as alegações da recorrente.

Princípio da verdade material

No mesmo sentido, entendo que não devem proceder as alegações da recorrente quando
aponta no acórdão recorrido a ausência da busca pela verdade material.
Pela leitura da aludida decisão, se percebe trechos nos quais o julgador a quo indica a
análise de fatos e documentos acostados ao processo, conforme abaixo:
“Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de
GFIP relativa ao ano-calendário de 2013. A impugnante alega a ocorrência
de denúncia espontânea, falta de intimação prévia, preliminar de
decadência, citou jurisprudência, preliminar de nulidade, preliminar de
prescrição, princípios.

“Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar
que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o
crédito tributário (multa por atraso) não estava constituído, o que só
acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte.”

“Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos,
não procede a preliminar de decadência levantada. Quanto à alegação de falta
de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não houve necessidade
dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos necessários
à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação
do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual
constou do lançamento.”

“O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição
previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa.”

“No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no art. 472 do Código de Processo Civil, que determina que a sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem
prejudicando terceiros. Donde se conclui que, não sendo parte nos litígios
objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali
prolatadas, pois os efeitos são inter partis e não erga
omnes.”
Pelo exposto, entendo que o acórdão de 1a instância analisou e relacionou os fatos e
documentos do caso, tendo efetivamente buscado a verdade material presente no
processo.

Inobservância da jurisprudência do CARF

Neste ponto, da mesma forma entendo inexistir razão à recorrente ao alegar que as
fundamentações do r. acórdão recorrido deixou de observar a abundante jurisprudência
deste E. CARF, pois simplesmente existem trechos da fundamentação (e-fls.) que
transcreveram julgados deste Conselho, conforme se pode verificar adiante:
“(...)
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:

MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma contida
no artigo 7.o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de prévia intimação
quando constatada a impontualidade do contribuinte. (Ac. no 301-34.901, de 11
de dezembro de 2008)

PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DCTF ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação. (Ac. no
303-35.194, de 27 de março de 2008).”

“Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.”
Logo, entendo que, no julgamento de 1a instância, foi observado o entendimento
pacífico na abundante jurisprudência do CARF sobre as matérias tratadas.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

Nulidade – Obrigatoriedade de notificação postal – Não opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico

Aduz a recorrente que o auto de infração é nulo pela inobservância do princípio da
publicidade, em razão de ter sido notificada do lançamento através da sua Caixa Postal
Eletrônica, quando não optou pela adesão ao DTE, pois sendo prerrogativa do
contribuinte, somente deveria ser implementado com seu expresso consentimento, nos
termos do § 5o do artigo 23 do Decreto n. 70.235/72.
Pois bem. A matéria está regulada pelo art. 23, do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 11.196/2005:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a
administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua
utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)”
Por sua vez, o artigo 4o da Portaria SRF n. 259/06, com a redação dada pela IN RFB n.
574/09, dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de forma eletrônica:
“Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante:
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o
autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe
informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu
endereço eletrônico.
(...)
Art. 6o Considera-se feita a intimação por meio eletrônico, 15 (quinze) dias
contados da data:
I - registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo, no caso do inciso I do art. 4o;
(...)”
A autorização para intimação pela caixa postal eletrônica, portanto, é efetuada através
de um documento eletrônico denominado “Termo de Opção”, no próprio portal do e-
CAC (Centro Virtual de Atendimento), através do qual os contribuintes tem acesso à
sua caixa postal eletrônica, podendo receber e acessar avisos e intimações enviados pela
RFB.
O funcionamento do e-CAC foi regulado na IN RFB n. 1.077/10. Abaixo reproduzi os
artigos 1o, 2o e 5o, bem como seu anexo II, dada a pertinência da matéria para a
resolução da presente lide:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

“Art. 1o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar
o atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço.
§ 1o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a
utilização de:
I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras
integrantes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF,
e-PF, e-CNPJ ou e-PJ, observado o disposto no art. 1o do Decreto no 4.414, de 7
de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço
constante do caput deste artigo.
§ 2o No caso de utilização de certificado digital, o acesso ao e-CAC poderá ser
feito, também:
I - por procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica outorgada pelo
contribuinte;
II - pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - pela matriz, no caso de filial; e
IV - pela sucessora, no caso de sucedida.
(...)
§ 5o A utilização dos serviços ou aplicativos disponíveis no e-CAC poderá ser
condicionada à leitura prévia de mensagens classificadas como importantes
gravadas na Caixa Postal Eletrônica do sujeito passivo, ainda que o acesso
seja realizado pelo representante legal do sujeito passivo ou por seu sucessor, ou
por procurador habilitado para acessar o serviço de Caixa Postal.
(...)
Art. 2o No e-CAC estão disponíveis as seguintes opções de acesso aos serviços:
I - por meio de certificado digital ou código de acesso, os serviços elencados no
Anexo I;
II - exclusivamente por meio de certificado digital, os serviços elencados no
Anexo II.”
Das normas acima colacionadas, resta patente que o acesso à caixa postal no e-CAC e a
formalização do termo de opção pelo DTE exigem a utilização de certificado digital,
sendo o contribuinte responsável por todos os atos praticados perante a RFB com a
utilização do referido certificado.
Assim, a opção pelo DTE é realizada espontaneamente e, desde a opção, o contribuinte
tem a consciência de que deve acessar a Caixa Postal Eletrônica dentro do prazo de 15
(quinze) dias para tomar ciência das suas comunicações oficiais enviados pela
Administração Tributária Federal, independente do tema objeto destes.
A partir da opção pelo DTE, o contribuinte e seus procuradores podem manter um
acesso direto e remoto aos processos digitais, permitindo a antecipação da elaboração de
peças processuais, impugnações e recursos, bem como o acompanhamento permanente
de todos os atos praticados nestes processos, sem a necessidade de deslocamento físico
à RFB. Atualmente, praticamente todo e qualquer ato pode vir a ser efetivado por meio
eletrônico.
No caso, a recorrente, em suas manifestações, ataca o sistema do DTE como um todo,
buscando interpretações que o inviabilizem. Incabível, portanto, tal entendimento, sendo
inclusive contrário ao objetivo de facilitação do relacionamento entre o Fisco e o
Contribuinte.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

Não se pode olvidar, porém, que o § 5o do artigo 1o da IN RFB n. 1.077/10 condiciona a
utilização dos serviços ou aplicativos disponíveis no e-CAC à leitura prévia de
mensagens classificadas como “importantes” gravadas na Caixa Postal Eletrônica do
sujeito passivo.
A despeito disto, observa-se que o Aviso de Recebimento acostado às e-fls. informa a
notificação da recorrente por via postal, no dia 17.05.2018, cumprindo o quanto
disposto no artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72.
Nos termos do § 3o deste mesmo dispositivo, os meios de intimação previstos não estão
sujeitos a ordem de preferência, restando válida a notificação acima, realizada via
postal, suficiente para informar o contribuinte dos termos do lançamento.
Assim, concluo não ter havido qualquer tipo de nulidade no ato de intimação, já que a
Contribuinte foi notificada regularmente, conforme o previsto no artigo 23, II, do
Decreto no 70.235/72.

Da alegação preliminar de decadência e da aplicação da Súmula CARF n. 148

De início, note-se que o crédito tributário aqui discutido decorre da aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória. A empresa recorrente deveria
ter apresentado GFIPs na forma, prazo e condições tais quais previstos na legislação
tributária, conforme bem preceitua o artigo 32, inciso IV da Lei n. 8.212/91, sendo que,
ao deixar de fazê-lo, acabou descumprindo a obrigação acessória a que estava
submetido. E, aí, o próprio artigo 32-A da referida Lei dispõe que nas hipóteses em que
o contribuinte apresenta a GFIPs fora do prazo legal sujeitar-se-á às multas ali previstas.
A regra decadencial aplicável em casos tais é aquela prevista no artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional, que dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. É nesse
sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal, conforme se pode observar das
ementas transcritas abaixo:
“OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de obrigação tributária
decorrente do descumprimento de obrigação acessória tem início no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
(Processo n. 10.680.725178/2010-99. Acórdão n. 2201-003.798. Conselheiro(a)
Relator(a) Dione Jesabel Wasilewski. Publicado em 30.08.2007).
***
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO CTN.
[...]
2. O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias acessórias é de
cinco anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, vez que,
nesta hipótese, não há pagamento a ser homologado pela Fazenda Pública.
[...]
(Processo n. 10805.003553/2007-97. Acórdão n. 2402-006.520. Conselheiro
Relator João Victor Ribeiro Aldinucci. Publicado em 22.10.2018).”
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

Corroborando essa linha de raciocínio, colaciono entendimento sumulado no âmbito
deste Tribunal:
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto as competências de
01.2013 e 02.2013, de modo a contagem do prazo decadencial começou a fluir em 1o de
janeiro de 2014 e findar-se-ia apenas em 31.12.2018. Com efeito, considerando que a
empresa recorrente foi devidamente notificada da autuação em 17.05.2018 (e-fls.), não
há que se falar na ocorrência da decadência.
O lançamento aqui discutido foi realizado dentro do prazo de cinco anos a que alude o
artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, daí por que a preliminar de
decadência deve ser rejeitada.

Intimação prévia - Da observância à legislação tributária vigente e da aplicação da
Súmula CARF n. 46

É sabido que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, conforme bem
estabelece o artigo 142 do Código Tributário Nacional, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”
A despeito de o Código prescrever que o lançamento é o procedimento tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a doutrina costuma tecer
críticas à locução “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente”, porque, de fato, o lançamento não tende para coisa nenhuma, mas é o
próprio resultado da verificação da ocorrência do fato gerador. Sem que tenha
previamente sido verificado a realização desse fato, o lançamento será descabido, já que
tal ato jurídico administrativo pressupõe que todas as investigações eventualmente
necessárias já tenham sido realizadas e que o fato gerador da obrigação tributária já
tenha sido identificado nos seus vários aspectos1.
Quer dizer, se a autoridade não dispõe de todas as informações que levam à conclusão
da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a qual, no caso em tela,
consubstancia-se no descumprimento de obrigação acessória é que haverá, aí, sim, a
necessidade de intimação do sujeito passivo para que os elementos necessários à
constituição do crédito seja realizada.
O próprio artigo 9o do Decreto n. 70.235/72 dispõe que os autos de infração deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

indispensáveis à comprovação do ilícito2. Do contrário, haverá a necessidade de
abertura de procedimento fiscal para que os auditores possam coletar dados e
informações relacionados ao fato gerador e possam comprovar, portanto, a efetiva
subsunção do fato à norma jurídica, conforme dispõem os artigos 7o do Decreto n.
70.235/72 e 196 do Código Tributário Nacional3.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que a redação do artigo 32-A da Lei n.
8.212/91 é bastante clara ao prescrever que aquele que deixar de apresentar a declaração
a que se refere o artigo 32, inciso IV da referida Lei no prazo fixado sujeitar-se-á às
sanções cabíveis, sendo que a intimação prévia ao lançamento será realizada apenas nas
hipóteses em que o contribuinte não tenha apresentado a declaração ou tenha
apresentado com incorreções ou omissões. Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).”
A intimação que antecede a lavratura do Auto de Infração apenas deve ser realizada nas
hipóteses em que a autoridade autuante não dispõe de elementos suficientes à
comprovação da infração tributária ou, ainda, nas hipóteses em que o contribuinte não
tenha apresentado a declaração ou tenha apresentado com incorreções ou omissões, de
acordo com o que prescreve artigo 32-A da Lei n. 8.212/91. No caso em tela, perceba-se
que a infração restou comprovada a partir da efetiva entrega fora do prazo das GFIPs.

2 Cf. Decreto n. 70.235/72, Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
3 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação
aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona quanto a desnecessidade de intimação prévia
do sujeito passivo nos casos em que a autoridade dispõe de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Esse o teor da Súmula CARF n. 46, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diferentemente do que alega a recorrente, não há se falar, aqui, em inobservância ao
devido processo legal, porque a apresentação das GFIPs fora do prazo legal estabelecido
para tanto não enseja a intimação prévia do sujeito passivo. Apenas nas hipóteses em
que a autoridade autuante não dispõe de elementos suficientes relativos à comprovação
da efetiva subsunção do fato infracional à norma jurídica.

Da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea em relação às obrigações
acessórias e da Súmula CARF n. 49

Pois bem. Penso que a questão da aplicação do instituto da denúncia espontânea
previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional não comporta maiores digressões
ou complexidades. A propósito, confira-se o que dispõe o referido artigo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
De fato, boa parte da doutrina tem afirmado que o instituto em apreço seria de todo
aplicável às sanções por descumprimento de obrigações acessórias ou deveres
instrumentais. O entendimento é o de que a expressão “se for o caso” deixa fora de
qualquer dúvida razoável que a norma abrange também o inadimplemento de
obrigações acessórias, porque, em se tratando de obrigação principal descumprida, o
tributo é sempre devido, sendo que, para abranger apenas o inadimplemento de
obrigações principais, a expressão seria inteiramente desnecessária4. É nesse sentido que
Hugo de Brito Machado tem se manifestado5:
“Como a lei diz que a denúncia há de ser acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido, resta induvidoso que a exclusão da
responsabilidade tanto se refere a infrações das quais decorra o não pagamento
do tributo como a infrações meramente formais, vale dizer, infrações das quais

4 Nesse mesmo sentido, confira-se o posicionamento de Ives Gandra da Silva Martins [MARTINS, Ives Gandra da
Silva. Arts. 128 a 138. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional.
7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 302-303], Leandro Paulsen [PAULSEN, Leandro. Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2014, Não paginado] e Luciano Amaro [AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva,
2014, Não paginado].
5 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, volume II. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2008, p. 662-663.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

não decorra o não pagamento do tributo. Inadimplemento de obrigações
tributárias meramente acessórias.
Como não se deve presumir a existência, na lei, de palavras ou expressões
inúteis, temos de concluir que a expressão se for o caso, no art. 138 do Código
Tributário Nacional, significa que a norma nele contida se aplica tanto para o
caso em que a denúncia espontânea da infração se faça acompanhar do
pagamento do tributo devido, como também no caso em que a denúncia
espontânea da infração não se faça acompanhar do pagamento do tributo, por
não ser o caso. E com toda certeza somente não será o caso em se tratando de
infrações meramente formais, vale dizer, mero descumprimento de obrigações
tributárias acessórias.”
Porém, há muito que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem rechaçando
esse posicionamento, sob o entendimento de que o artigo 138 do CTN abrange apenas
as obrigações principais, uma vez que as obrigações acessórias são autônomas e,
portanto, consubstanciam deveres impostos por lei os quais se coadunam com o
interesse da arrecadação e fiscalização dos tributos, bastando que a obrigação acessória
não seja cumprida no prazo previsto em lei para que reste configurada a infração
tributária, a qual, aliás, não poderia ser objeto da denúncia espontânea. A título de
informação, registre-se que quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.466.966/RJ,
Rel. Min. Humberto Martins, a Corte Superior entendeu que a denúncia espontânea não
é capaz de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da DCTF, ainda que o sujeito
passivo seja beneficiário de imunidade e isenção.
A jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
também tem se manifestado no sentido da inaplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea no âmbito das sanções por descumprimento de obrigações acessórias tal
como ocorre nos casos de atraso na entrega das declarações, incluindo-se, aí, as GFIPs.
Esse o teor da Súmula Vinculante CARF n. 49, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Pelo exposto, resta prejudicada a alegação da recorrente no sentido de que não pode a
autoridade fiscal – devido à contradição desencadeadora de insegurança jurídica -
aplicar a multa por atraso na entrega de GFIP se o próprio “Manual da GFIP/SEFIP”, de
caráter vinculante para a fiscalização, informa que a correção da falta, antes de qualquer
procedimento fiscal, caracteriza a denúncia espontânea e afasta a aplicação das referidas
multas. Até mesmo em virtude da obrigação legal de aplicação da multa determinada
por norma superiormente hierárquica àquela que instituiu o Manual da SEFIP qual seja
a Lei n. 8.212, Art. 32-A.
Portanto, no âmbito deste Tribunal predomina o entendimento de que a denúncia
espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso da entrega da declaração,
incluindo-se, aí, as GFIPs.

De aplicação de eventual Projeto Legislativo ao caso em apreço

De início, note-se que a Lei n. 13.097, de 19.01.2015 anistiou tão-somente as multas
lançadas até a sua publicação em 20.01.2015; e dispensou a aplicação da multa para
fatos geradores ocorridos até 31.12.2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; hipóteses inexistentes
neste caso, pois o auto de infração foi lavrado depois da publicação da referida lei, e
porque restou constatada a ocorrência de fato gerador das contribuições.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

A título de informação, verifique-se que o projeto de Lei n. 7.512/2014 também não
deve ser aplicado à hipótese dos autos, uma vez que ali há a previsão de anulação de
débitos fiscais decorrentes da aplicação de multas com fundamento no artigo 32-A da
Lei n. 8.212/91, não reivindica maiores complexidades ou digressões e deve ser
rejeitada de plano. Aliás, o referido Projeto foi apresentado pelo Deputado Laércio
Oliveira em 07.05.2014 e em 22.07.2019 a proposição PL 7.512/2014 passou a tramitar
como PL 4.157/2009.
Por fim, saliente-se que a própria autoridade judicante de 1a instância já tinha
examinado detidamente as alegações a respeito da aplicação do Projeto de Lei que tem
por objeto a anistia das multas aplicadas com fundamentos no artigo 32-A da Lei n.
8.212/91, conforme se pode verificar do trecho transcrito abaixo:
“A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de
2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e
dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso
de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de infração denota que
houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da
referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi convertido em lei.”
O fato é que o referido Projeto de Lei n. 4.157/2019 ainda se encontra em trâmite
perante o Congresso Nacional e na presente data aguarda Parecer do Relator na
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), o que significa dizer, por óbvio, que até que
não venha a ser aprovado e promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei
fosse. Apenas se já tivesse sido aprovado e promulgado como Lei é que poderia ser
aplicado à hipótese dos autos, de modo que o sujeito passivo poderia, aí, sim,
beneficiar-se da retroatividade benigna a que alude o artigo 106, inciso II, alínea “a” do
Código Tributário Nacional6.
Por essas razões, entendo que não assiste razão à empresa recorrente nesse ponto.

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

6 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente
julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.720965/2018-77

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital